Tribunal: TJDFT
Processo: 0701761-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que determinou a emenda da petição inicial e indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de conhecimento, na qual os agravantes pleiteiam a disponibilização de energia elétrica e água para imóvel cuja posse alegam exercer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamento para reformar a decisão que, em sede de tutela de urgência, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à NEOENERGIA e à CAESB, com a determinação de disponibilização de energia elétrica e água para o imóvel objeto da disputa de posse na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. No caso concreto, não há provas documentais pré-constituídas que confirmem a posse dos agravantes sobre o imóvel ou a existência de relação jurídica que justifique a determinação de fornecimento de água e energia elétrica.
5. A necessidade de emenda da petição inicial para adequação dos pedidos e esclarecimento da legitimidade dos requeridos reforça a inexistência de plausibilidade jurídica suficiente para a antecipação dos efeitos da tutela.
6. A ausência de elementos probatórios impede a formação de juízo de cognição sumária favorável aos agravantes, tornando incabível a concessão da tutela provisória.
7. O Agravo Interno interposto pelos agravantes perde seu objeto diante do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A tutela de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo inviável sua concessão na ausência desses requisitos.
2. A inexistência de provas documentais que demonstrem a posse do imóvel e a relação jurídica entre as partes inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela para fornecimento de energia elétrica e água.
3. A necessidade de emenda da petição inicial para adequação dos pedidos reforça a ausência de plausibilidade jurídica suficiente para concessão da tutela provisória.
4. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicado o Agravo Interno quando esgota o exame da matéria impugnada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.019, I.